Tribunal: TJSP
Processo: 1111065-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL– DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva – Atraso de voo que acarretou a perda de conexão com a chegada da autora a cidade de destino com mais de cinco horas de atraso – Falha de serviço evidenciada – Dano moral caracterizado - Situação

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL– DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva – Atraso de voo que acarretou a perda de conexão com a chegada da autora a cidade de destino com mais de cinco horas de atraso – Falha de serviço evidenciada – Dano moral caracterizado - Situação vivenciada que supera o mero dissabor - Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00, daí o parcial provimento, mas que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.